Tribunal: CARF
Processo: 14120.000032/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000032/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SEBE SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - RELEVAÇÃO DA MULTA - CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS - POSSIBILIDADE
Cumpridos todos os requisitos contidos no art. 291, §1° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, a autuada faça jus
ao benefício da relevação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativamente a fatos ocorridos durante a vigência do referido
normativo.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). Súmula CARF no 148: No caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos às obrigações principais e, no
mérito, em relevar a multa nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99, vigente à época dos
fatos examinados.]
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000032/2008-19
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-15.737 – da 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), datada de 29 de outubro de 2008, que julgou procedente o
lançamento relativo ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 35.859.334-4.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 16/17), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido
os §§ 2o e 3o do art. 33, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devido ao fato de que deixou de
apresentar as folhas de pagamento de seus empregados relativas ao período de 01/1996 a
06/2003. Foi aplicada a penalidade específica prevista nos arts. 92 e 102 da mesma Lei no 8.212,
de 1991, no valor de R$ 11.568,30 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta
centavos), não tendo sido configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos
arts. 290, inc. V e 291, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 31/05/2006, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 2) e inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
16/06/2006 (fl. 21), onde se limita a informar que:
- A SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE - SEBE deixou de informar na
época (conforme relatou o contador no processo que segue em anexo e também ao fiscal
do INSS Sr. ÉDSON LACERDA), que as folhas de pagamento não foram apresentadas
porque a entidade mantenedora da SEBE (Igreja Assembléia de Deus de Mato Grosso
CNPJ 03.266.947/0001-37) simplesmente recebiam as folhas de pagamento dos
Funcionários (os quais trabalhavam para a mesma) não recolhiam. os encargos e não
informavam ao contador, logo se vê que algumas folhas são daquela época.
- Mas conforme entendimento com o Fiscal, as folhas de pagamento estão sendo
entregues, conforme livro de registro de empregados. por isso pedimos a contestação
desta infração e a impugnação da multa conforme o item 2.7 dos autos de infração.
Juntamente com tais alegações, foram anexadas:
- cópias de Termos de Depoimentos de Testemunhas em processo judicial em
tramitação na 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; que tratam da relação
entre os empregados da autuada e a Igreja Evangélica de Deus de Mato Grosso do Sul; e
- cópias de Folhas de Pagamentos (fls. 26/239).
Em despacho de fl. 247, a Seção de Contencioso Administrativo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Campo Grande (DRF/CGE) solicitou diligência para manifestação
da autoridade fiscal lançadora quanto ao cumprimento da exigência na fase impugnatória, com
base nos documentos apresentados juntamente com a impugnação, para efeito de verificação da
possibilidade de relevação da penalidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

Em cumprimento de tal diligência, a autoridade lançadora elaborou a “Informação
Fiscal” de fls. 248/252, onde afirma ter havido saneamento parcial da infração, uma vez que as
folhas apresentadas na impugnação não incluíram as competências 10/1999 e 04/2000. Na
sequência os autos foram encaminhados à DRJ/CGE, para julgamento.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 255/258). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, de exibir os documentos
e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentá-los sem atender
às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira.
Destaco os seguintes excertos extraídos do Acórdão no 04-15.737 – 3a Turma da
DRJ/CGE:
No caso em concreto, os documentos que deixaram de ser apresentados foram as folhas
de pagamento do período abrangido pelas competências 01/1996 a 06/2003.
A impugnante admite não tê-los apresentado, procurando justificar o fato e pede
relevação ou atenuação da multa, tendo em vista que apresenta os documentos no prazo
para impugnação.
Conforme previsto no art. 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo decreto 3.048/99, a penalidade poderá ser relevada se corrigida a falta, o
infrator for primário, e não houver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Art. 291.(...)
(...)

No caso em concreto, o pedido e a tentativa de correção da falta foram efetuados no
prazo para impugnação, consulta efetuada - f. 251 - revela a primariedade da autuada,
posto que os autos de infração ali indicados são os mesmos que resultaram da ação
fiscal, conforme o termo de encerramento, f. 11. Além disso, o relatório fiscal da
infração, f. 15, indica não ter ocorrido circunstância agravante.
Entretanto, a correção da falta não foi total. Conforme conferência dos documentos
apresentados, constata-se a falta das folhas relativas às competências 10/1999 e
04/2000, o que também foi observado na informação fiscal de f. 245-249.
Assim, deixou de ser cumprido um dos requisitos para a relevação ou atenuação da
multa. Como também observa a informação fiscal, a correção parcial não altera o valor
da multa aplicada, razão pela qual deve permanecer seu valor em R$ 11.568,30.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde alega inicialmente suposta
nulidade da autuação, por entender ter sido julgado nos presentes autos a procedência parcial do
lançamento e afirma que: “Logo, como a infração, foi parcialmente procedente verifica-se então
que está eivada de nulidade, uma vez que fora aplicada parcialmente ilegalmente, conforme
verificou-se no processo administrativo que resultou na decisão.”
Na sequência, argumenta que as folhas de pagamentos já haviam sido
apresentadas na impugnação, conjuntamente com os demais documentos, mas não sabe explicar
porque não constam nos autos, assim, volta a anexar, juntamente com o recurso, cópias das
folhas relativas ao meses 10/1999 e 04/2000 (únicas faltantes), para fins de comprovação e
registro.
Ao final, requer a declaração de nulidade da autuação, ou a relevação da multa,
informando ainda que, deixou de realizar o, então exigido, depósito recursal correspondente a
30% do valor do débito, em razão da inconstitucionalidade de sua exigência.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/07/2007, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 266. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 16/01/2009, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
267), considera-se tempestivo.
Trata-se no presente procedimento, de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória. Dessa forma, quanto à alegação de nulidade da autuação, por entender a
recorrente ter sido julgado nos presentes autos a procedência parcial do lançamento, verifica-se
ter havido confusão por parte da mesma, quanto aos presentes autos e o processo relativo à
NFLD no 35.859.333-6, relativo à exigência da contribuição previdenciária devida pela pessoa
jurídica (processo no 14120.00029/2008-03). De fato, naquele outro processo, houve, já no
julgamento da autoridade julgadora de piso, o reconhecimento da decadência de parte dos
débitos e a consequente procedência parcial do lançamento. Situação esta que não se verifica nos
presentes autos, dessa forma, deixo de conhecer do recurso quanto a tal alegação, por ausência
de conexão com o presente procedimento.
Depósito Recursal de 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo, orientação esta seguida por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Mérito
Conforme atestado pela fiscalização, na “Informação Fiscal” de fls. 248/252,
assim como, pela autoridade julgadora de piso, juntamente com a apresentação da impugnação a
recorrente promoveu a parcial correção da falta originadora da autuação, mediante apresentação
dos documentos solicitados. Entretanto, deixaram de ser apresentadas, naquela fase processual,
as folhas de pagamentos relativas às competências 10/1999 e 04/2000.
Temos assim que, a autuação decorre da falta de apresentação das folhas de
pagamentos relativas ao período 01/1996 a 06/2003, tendo a autuada requerido a relevação da
pena mediante apresentação dos documentos na fase impugnatória, mas com ausência das
competências 10/1999 e 04/2000, motivo pelo qual o lançamento foi mantido pela autoridade
julgadora de piso.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

Destaca-se que, à época do lançamento (29/05/2006), vigorava o art. 291 do RPS,
o qual possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a
falta e apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi
revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no
dia seguinte.
Caso presentes os pressupostos regulamentares entende-se ser possível a
relevação pretendida pelo recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo encontrava-se
em vigor. Cumpre assim verificar se tais requisitos, assim alinhados no referido normativo,
encontram-se presentes:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
(...)
Os requisitos determinados pelo normativo acima reproduzido são: a realização
do pedido de relevação e correção da falta dentro do prazo de impugnação, e desde que, o
infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Pleiteando a relevação da pena, a autuada alega ter apresentado, no momento da
impugnação, as folhas de pagamento de seus empregados relativas ao período de 01/1996 a
06/2003. Entretanto, verificando os documentos colacionados aos autos juntamente com a peça
impugnatória, assim como, a “Informação Fiscal” de fls. 248/252, constata-se que houve o
saneamento parcial da infração, uma vez que as folhas de pagamentos apresentadas na
impugnação não incluíram as competências 10/1999 e 04/2000. Constatação esta que levou a
autoridade julgadora de piso a negar o pedido de relevação da pena, em que pese, segundo
afirmado no acórdão (fl. 258), presentes os demais requisitos regulamentares, quais sejam, ser a
autuada primária e ausência de constatação e circunstâncias agravantes. Confira-se:
(...)
No caso em concreto, o pedido e a tentativa de correção da falta foram efetuados no
prazo para impugnação, consulta efetuada - f. 251 - revela a primariedade da autuada,
posto que os autos de infração ali indicados são os mesmos que resultaram da ação
fiscal, conforme o termo de encerramento, f. 11. Além disso, o relatório fiscal da
infração, f. 15, indica não ter ocorrido circunstância agravante.
Entretanto, a correção da falta não foi total. Conforme conferência dos documentos
apresentados, constata-se a falta das folhas relativas às competências 10/1999 e
04/2000, o que também foi observado na informação fiscal de f. 245-249.
(...)
De acordo com o julgamento de piso, conforme acima reproduzido, ressalvadas as
competências 10/1999 e 04/2000, a recorrente procedeu ao saneamento das irregularidades,
mediante apresentação das respectivas folhas de pagamentos, porém, não foi relevada a
penalidade justamente pela falta de entrega das folhas relativas às competências 10/1999 e
04/2000.
Entretanto, tratam-se de fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de 1999 e
abril de 2000, tendo sido o presente lançamento consolidado, e lavrado o respectivo auto de
infração, em 29/05/2006, sendo a ciência efetivada em 31/05/2006 (fl.2).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

Considerando a periodicidade mensal da elaboração das folhas de pagamentos,
bem assim, que a ciência do lançamento ocorreu em 31 de maio de 2006, evidencia-se que, no
momento da autuação, as competências 10/1999 e 04/2000, já se encontravam alcançadas pela
decadência, haja vista o prazo transcorrido entre o período onde teria ocorrido as omissões e a
data de lançamento do crédito tributário.
Nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Recurso
Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C,
do CPC e Resolução STJ 08/2008), o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do
fato gerador, nos casos de lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento,
conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, no caso de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, conforme
preceitua a Súmula CARF no 148.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (omissão das folhas de pagamentos das competências 10/1999 e 04/2000),
uma vez que a cobrança da respectiva contribuição foi lançada separadamente em notificação
fiscal, assim, a regra aplicável para contagem do prazo decadencial é a disposta no inciso I do
art. 173 do CTN. Tomando-se por referência a competência mais recente em que não houve
correção da falta (04/2000), temos que se inicia a contagem do prazo decadencial em 1o/01/2001
e se extingue tal prazo em 31/12/2005.
À luz dos artigos 16, inciso II e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, em se tratando
de recurso voluntário, cumpre aos julgadores apreciar as matérias expressamente recorridas. Não
obstante, é pacífico também o entendimento segundo o qual é dever do colegiado ad quem
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou seja, ainda que não tenham sido contestadas,
tal como situação de decadência, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência do direito de lançamento, nos
moldes do inciso I do art. 173 do CTN, relativamente às competências 10/1999 e 04/2000,
considerando o decurso de prazo superior aos cinco anos na data do lançamento (31/05/2006).
Afastando-se a exigência relativa aos períodos abrangidos pela decadência, temos
a informação nos autos (“Informação Fiscal” de fls. 248/252), de que a recorrente efetivamente
corrigiu a falta dentro do prazo de impugnação, conforme também atestam os documentos de fls.
26/239. Considerando ser a autuada primária e não constatada circunstância agravante, tendo
promovido a correção da falta no prazo da impugnação e solicitado o benefício, considero
presentes todos os requisitos regulamentares para relevação da multa.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos relativos às obrigações principais e, no mérito, em relevar a multa nos termos do § 1o
do art. 291 do Decreto no 3.048/99, vigente à época dos fatos examinados.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000032/2008-19

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital